Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726123-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALDENICIO DIAS SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução de títulos extrajudicial. Litispendência. Inexistência - Pedido e causa de pedir diversos. O recorrente aponta violação aos artigos 55, § 2, incisos I e II, 56, 57, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil e ao enunciado 235 do STJ, asseverando que a dívida cobrada na execução de título extrajudicial em comento já foi objeto de decisão em outro processo já com trânsito em julgado, de modo que, em seu entendimento, a ação executória deve ser extinta sem julgamento do mérito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 55, § 2, incisos I e II, 56, 57, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, ainda que os processos tenham como referência os mesmos contratos bancários, a causa de pedir e o pedido são diversos, mesmo porque, nesta ação, o que se busca é o ressarcimento dos valores consubstanciados em título executivo extrajudicial” (ID Num. 16735808 - Pág. 2). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alegada afronta ao enunciado 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015).” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017